Tribunal: TJMT
Processo: 0001441-36.2013.8.11.0080
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001441-36.2013.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JACSON LUIZ GEISS - CPF: 818.284.971-34 (APELADO), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), PAULO SERGIO AGUIAR - CPF: 900.711.909-53 (APELANTE), CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), IZABEL CRISTINA MARTINS DE SOUZA - CPF: 667.190.461-87 (ADVOGADO), IZABEL CRISTINA MELLO DELMONDES - CPF: 572.670.731-15 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), GABRIELA AKEMI MASSUDA - CPF: 363.966.678-00 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JOSE ALVICIO BERTOLO - CPF: 494.532.620-72 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PRELIMINAR ACOLHIDA, SENTENÇA ANULADA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSOS PROVIDOS - SENTENÇA ANULADA.

Se a dilação probatória faz-se necessária à apreciação do feito, o julgamento antecipado da lide importa em cerceamento de defesa da parte, de modo que a sentença deve ser anulada, sob pena de ofensa ao disposto no art. 5o, LV da CF.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No0001441-36.2013.8.11.0080

APELANTES: PAULO SERGIO AGUIAR E OUTRO

APELADO: JACSON LUIZ GEISS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALLIANZ SEGUROS S/A
(denunciada)

e por
PAULO SERGIO AGUIAR
(requerente)

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência,
MM. Juiz Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos n.o 1441-36.2013.8.11.0080 (Código 32682), ajuizada por
JACSON LUIZ GEISS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para
condenar, solidariamente,
Paulo Sergio Aguiar,
José Alvício Bertolo e a Allianz Seguros S/A ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor, no importe de R$60.000,00 (sessenta mil reais), corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir do arbitramento e acrescida de juros legais de 1% ao mês a partir do evento danoso.

A sentença foi aditada por meio de embargos de declaração para limitar a responsabilidade da seguradora recorrente aos termos da apólice contratada.

Diante da sucumbência recíproca,
cada parte sucumbente ficou incumbida de arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Os honorários de sucumbência foram fixados em 10% (dez por cento) do valor do débito, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

A seguradora apelante
ALLIANZ SEGUROS S/A
(denunciada), em suas razões recursais, inicialmente aduz que não resistiu à pretensão deduzida na inicial, exigindo apenas a observância do pacto de seguro.

Preliminarmente, requer a anulação da sentença, sob o argumento de que o juízo de primeiro grau não deveria ter julgado antecipado a lide, pois entende devido à comprovação dos fatos por meio da instrução probatória, bem como de prova pericial.

No mérito, elucida que não pode ser solidariamente responsável pelos danos morais, pois na apólice contratada não há responsabilização neste sentido.

Assevera também que não pode ser responsabilizada pelos juros de mora a partir do dano, uma vez que somente tomou conhecimento do acidente quando foi denunciada à lide, razão pela qual pugna para que sua incidência ocorra a partir da sentença ou alternativamente, desde a sua citação até a data do efetivo pagamento. Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso [id. 32152468].

Por sua vez, o apelante
PAULO SERGIO AGUIAR
(requerido) também suscita a preliminar de cerceamento de defesa, por entender que não cabe no presente caso o julgamento antecipado da lide; e no mérito diz que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, pois o autor efetuou ultrapassagem pela direita, sem observar que o condutor do caminhão sinalizava por seta a conversão.

Por outro lado, sustenta que havendo a manutenção da sentença que reconheceu a culpa concorrente, que a indenização seja redimensionada para 20% para o apelante e 80% para o autor.

Alternativamente, requer a redução do dano moral para R$ 7.000,00 (sete mil reais), tendo em vista que o apelado não ficou incapacitado para suas atividades laborativas [id. 32152471].

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso [id. 32152475].

O preparo foi recolhido, consoante comprovante dos autos [id. 32152470 - Pág. 1 e 2 id. 32152474 - Pág. 1 e 2].

É o relatório.

VOTO – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ambos os recorrentes suscitam a preliminar de nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa, em decorrência do julgamento antecipado da lide.

De fato, tenho que o julgamento antecipado da lide, sem que fosse permitida aos apelantes a produção das provas pretendidas, importa em cerceamento de defesa, acarretando a nulidade da decisão hostilizada.

Nesse aspecto, importante anotar que embora vigore no ordenamento jurídico brasileiro o sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual se permite ao magistrado a dispensa da produção de provas que considere protelatórias ou desnecessárias à solução dos fatos do processo, evidencia-se que o juízo de primeiro grau ao julgar antecipadamente à lide, cerceou o direito das partes, principalmente porque é ônus do autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito e do réu os extintivos, impeditivos e modificativos.

Vislumbra-se, no presente caso, que o autor se envolveu num acidente de trânsito após fazer uma manobra de ultrapassagem pela direita, o que é vedada no Código de Transito Brasileiro (Art. 29, IX).

Ora, se havia controvérsia quanto aos fatos à solução mais adequada ao caso seria o prosseguimento do processo para a instrução probatória.

E ainda nesse sentido, verifica-se que é princípio constitucional (art. 5o, LV da CF) o de que às partes litigantes deve ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, proporcionando-lhes os meios adequados para tanto.

A prudência deve estar sempre presente nas decisões judiciais, devendo o indeferimento ocorrer somente quando elas forem indiscutivelmente desnecessárias e inúteis.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA .
É perfeitamente possível que o magistrado julgue a ação de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, há casos em que havendo controvérsia e pertinência, prevalece o direito da parte de produzir a prova, antes de ser proferida a decisão de mérito, especialmente quando envolve situações que dependem de maior dilação probatória para ficarem claramente elucidadas”
.
(N.U 0037947-36.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 12/04/2019)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – PRELIMINAR ACOLHIDA
– PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA – NECESSIDADE DE SE REALIZAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 355, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA ANULADA - RECURSOS PROVIDOS. I - Embora não se desconheça que o juiz possa livremente apreciar a prova, dando-lhe o valor que entender cabível no processo, na hipótese, somente com a realização da instrução processual se poderá chegar, com uma certa margem de segurança, ao deslinde da controvérsia. II –
Evidenciado que a prova documental não é suficiente para dirimir a questão, o julgamento antecipado da lide, sem que seja oportunizado aos réus, ora apelantes, a instrução processual a fim de que possam produzir outras provas, cerceou os seus direitos ao contraditório e à ampla defesa, devendo a preliminar ser acolhida
”.
(N.U 0001666-73.2016.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 25/02/2019)

Isto posto,
DOU PROVIMENTO
a ambos os recursos para reconhecer o cerceamento de defesa, anulando-se a sentença de primeiro grau, e determinar o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020